Tribunal: TJES
Processo: 5001141-84.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001141-84.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e outros
RECORRIDO: MARCELO CORREA VAILLE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001141-84.2025.8.08.0004

RECORRENTE:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

RECORRIDO:
MARCELO CORREA VAILLE DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EM FACE DE UMA DAS CORRÉS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À UNIMED-RIO. MÉRITO EM RELAÇÃO À UNIMED FERJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO EM ÂMBITO NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. REEMBOLSO DE DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS em face de sentença que homologou a desistência autoral quanto à UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a esta, e, no mérito, acolheu os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.720,16 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço e à consequente responsabilidade da recorrente pelo reembolso das despesas suportadas pelo recorrido e pela indenização por danos morais, devendo ser observados os limites da devolutividade recursal.

No tocante à preliminar de ausência de interesse processual por inexistência de negativa formal de cobertura, não assiste razão à recorrente. A sentença enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo que, embora inexistente documento formal de negativa expedido pela operadora, restou demonstrado o impedimento injustificado de utilização do plano de saúde no Estado em que o autor reside, circunstância que ensejou a contratação particular de serviços médicos e o deslocamento ao Estado do Rio de Janeiro para continuidade do tratamento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente integra o Sistema Unimed, que se apresenta ao consumidor como rede de abrangência nacional, operando em regime de intercâmbio entre suas cooperativas. Ainda que dotadas de personalidade jurídica própria, as unidades integrantes do sistema atuam sob a mesma marca, compartilhando estrutura de atendimento e rede assistencial, o que autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária entre elas perante o consumidor.

A alegação de que eventual falha seria atribuível à Unimed Vitória não afasta a responsabilidade da recorrente, pois, ao consumidor, pouco importa a divisão administrativa interna do grupo econômico. O contrato firmado previa abrangência nacional, sendo legítima a expectativa do beneficiário de receber atendimento no Estado em que reside, especialmente quando comprovada a regularidade do pagamento das mensalidades.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o recorrido arcou com despesas de transporte e atendimentos médicos particulares em razão da impossibilidade de utilização do plano no Espírito Santo, totalizando R$ 1.720,16. Não houve impugnação específica quanto à autenticidade ou veracidade dos comprovantes apresentados, razão pela qual correta a condenação ao reembolso dos valores efetivamente desembolsados.

Quanto aos danos morais, a situação narrada ultrapassa o mero dissabor contratual. O impedimento de utilização de plano de saúde, por período prolongado, com necessidade de deslocamentos interestaduais e interrupção de tratamentos médicos, configura violação à dignidade do consumidor e à própria finalidade do contrato de assistência à saúde. O sofrimento experimentado, em contexto de vulnerabilidade física e emocional, é evidente e prescinde de prova específica.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, não se revelando excessivo ou irrisório a justificar intervenção desta Turma Recursal.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro na fundamentação adotada na sentença, impõe-se sua manutenção integral.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)